Tribunal: TJSP
Processo: 2181169-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2181169-85.2020.8.26.0000 PRESIDENTE EPITÁCIO 1/5
Registro: 2020.0000730296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181169-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
agravante VALDELI ALVES PEREIRA, é agravado BANCO INTERMEDIUM
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2181169-85.2020.8.26.0000 PRESIDENTE EPITÁCIO 2/5
Voto: 45256
Agravo de Instrumento No: 2181169-85.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Epitácio
Agravante: Valdeli Alves Pereira
Agravado: Banco Intermedium S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
pedido de indenização. Tutela indeferida. Agravo
de instrumento. Ausência de demonstração de
dano iminente e da verossimilhança do direito.
Art. 300 do CPC. Devida a melhor instrução do
processo. Princípios do contraditório e ampla
defesa que devem ser observados. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Valdeli Alves Pereira, autora da ação declaratória de
inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos
materiais e morais, movida contra Banco Intermédium S/A, agrava da
r. decisão que indeferiu a tutela para cessarem os descontos em seu
benefício previdenciário.
É o relatório.
Sem razão a agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2181169-85.2020.8.26.0000 PRESIDENTE EPITÁCIO 3/5
Dos autos tem-se que incontroverso o contrato de
mútuo, pairando dúvida, apenas, quanto à modalidade de empréstimo
contratada.
E em suas razões de agravo, não conseguiu, a autora,
demonstrar como os descontos, que já perduram por algum tempo,
passaram a configurar dano de difícil reparação.
Destaca-se, outrossim, que em sua peça inicial afirma
que, na condição de pensionista, “realizou o contrato de empréstimo
consignado junto ao requerido, sendo informado que o pagamento
seria realizado por meio de descontos mensais diretamente em seu
benefício, nos moldes da sistemática adotada nos empréstimos desta
natureza” (fls. 2 dos autos principais).
Sendo incontroversa a relação jurídica, prefere-se
aguardar o contraditório, momento em que o banco, com a
apresentação de documentos, poderá esclarecer qual a modalidade de
mútuo contratada e suas condições.
E não se pode olvidar que o art. 300 do Código de
Processo Civil /2015 determina que:
“A tutela de urgência será concedida quando houver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2181169-85.2020.8.26.0000 PRESIDENTE EPITÁCIO 4/5
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
esclarecem que:
“Duas situações, distintas e não cumulativas entre si,
ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa
antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do
CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de
urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela. O fumus boni iuris . Também é
preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do
direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de
urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou
do processo de execução” (Nery. Recursos7 , n. 3.5.2.9, p. 452)”.
(Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).
No caso dos autos, ausentes os elementos que
permitiram deferir a tutela de urgência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2181169-85.2020.8.26.0000 PRESIDENTE EPITÁCIO 5/5
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica